Tribunal: TJES
Processo: 5020932-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020932-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MAGNO GUSMAO BARBOSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR PENITENCIÁRIO NÍVEL I. TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR AJUIZADA PELO AUTOR, A QUAL, EM SÍNTESE, OBJETIVA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONCEDERA AO REQUERENTE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE SUA AVALIAÇÃO NO PERÍODO DE 1º DE MARÇO E 30 DE ABRIL DOS ANOS DE 2016/2021, BEM COMO PUGNOU PELA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CONFORME INFORMADO PELO PRÓPRIO REQUERIDO, O AUTOR NÃO FORA INCLUÍDO NO ROL DOS BENEFICIÁRIOS DA PROMOÇÃO DE SELEÇÃO DOS INSPETORES PENITENCIÁRIOS (CICLO 2020) POR NÃO TER ASSINADO QUATRO DAS CINCO AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO NECESSÁRIAS PARA O PROCEDIMENTO, QUAIS SEJAM, 2016, 2017, 2019 E 2020. É INCONTROVERSO QUE O AUTOR TENHA ADQUIRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REFERIDA PROMOÇÃO. A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TRATA-SE DE DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO E DE UM PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, UMA VEZ QUE É MEIO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR. SE O PODER PÚBLICO INSTITUIU A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA PROMOÇÃO, É CERTO QUE ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZÁ-LA AO SERVIDOR, NÃO PODENDO ESTE SER SANCIONADO PELA OMISSÃO ADMINISTRATIVA, BENEFICIANDO-SE O ENTE PÚBLICO DE SUA PRÓPRIA INÉRCIA. OS ARTS. 2º, 14, INCISO IV, E 19, § 1º, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.215-R/2018, NÃO TRANSMITEM AO SERVIDOR PÚBLICO A RESPONSABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E NEM DE FISCALIZAR TAL ATRIBUIÇÃO, QUE É EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SE A LEGISLAÇÃO DETERMINA QUE A PROMOÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR SEJA PRECEDIDA PELA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SENDO A IMPLEMENTAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIA PELO PODER PÚBLICO, NÃO PODERIA O DEMANDADO FURTAR-SE AO SEU CUMPRIMENTO, MESMO QUE FOSSE NECESSÁRIO REABRIR O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NA HIPÓTESE, O REQUERIDO ASSEVEROU TER REALIZADO AS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DO AUTOR REFERENTES AOS ANOS DE 2016, 2017, 2019 E 2020, MAS COMO ESTE NÃO DECLAROU A SUA CIÊNCIA, NÃO PODERIA SER CONSIDERADO AVALIADO. ACONTECE QUE O REQUERIDO NÃO APRESENTOU AS REFERIDAS AVALIAÇÕES ANUAIS DE DESEMPENHO INDIVIDUAL FEITAS PELA CHEFIA IMEDIATA DO AUTOR E NEM COMPROVOU QUE O REQUERENTE TEVE A OPORTUNIDADE DE TER A CIÊNCIA DESTAS AVALIAÇÕES NO PRAZO PREVISTO PELO ART. 19 DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.215-R/2018, O QUE, POR SI SÓ, OBSTA A APLICAÇÃO DO § 1º DESTE DISPOSITIVO, VEZ QUE O REQUERENTE NÃO TEVE A OPORTUNIDADE DE DECLARAR SUA CIÊNCIA NO PERÍODO ELENCADO NA NORMA. POR ISSO, É CABÍVEL O PLEITO AUTORAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONCEDERA AO REQUERENTE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE SUA AVALIAÇÃO NO PERÍODO DE 1º DE MARÇO E 30 DE ABRIL DOS ANOS DE 2016/2021. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO SER INDEVIDO. NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS OFENSA EXTRAORDINÁRIA AO REQUERENTE A FUNDAMENTAR TAL REPARAÇÃO.
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DETERMINANDO QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZE OS FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DO AUTOR NO SITE PARA CIÊNCIA DO SERVIDOR. E, AINDA, DECLARO NULO O ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONCEDEU AO REQUERENTE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE SUA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO, NO PERÍODO DE 1º DE MARÇO E 30 DE ABRIL DOS ANOS DE 2016/2021.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.